Tribunal: TJBA
Processo: 8065361-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065361-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAMILDO CALDAS DOS SANTOS VILAS BOAS e outros (6)

Advogado(s)
:
BRUNO LEANDRO DE MACEDO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIA
IS
MILITAR
ES.
GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET.
EXTENSÃO AOS INATIVOS
. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos pleiteando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET nos seus proventos, argumentando a generalidade da verba, eis que concedida a todos os policiais militares em atividade.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se a GCET possui natureza genérica, sendo extensível aos policiais militares inativos com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da litispendência em relação a um dos impetrantes decorre da identidade de partes, causa de pedir e pedido com ação ordinária anteriormente proposta, em curso perante o Judiciário.
4. Rejeitam-se as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ausência de prova pré-constituída, decadência e prescrição, por inexistirem elementos que justifiquem o acolhimento dessas matérias.

5. A GCET possui caráter genérico, conforme comprovado por certidão emitida pela Polícia Militar da Bahia, que atesta a percepção da gratificação por todos os policiais militares em atividade, independentemente de avaliação individual ou critérios específicos.
6. A regra de paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 garante aos inativos o direito à percepção de gratificações de caráter geral concedidas aos ativos.
7. O reconhecimento do caráter genérico da GCET pela Seção Cível de Direito Público do TJBA consolidou entendimento favorável à extensão da verba aos inativos e pensionistas.

8. Precedentes do STJ e STF garantem a extensão de gratificações de natureza genérica aos servidores inativos, com base no princípio da paridade.

IV. Dispositivo e tese
8. Extinção do feito, sem resolução do mérito, com relação ao impetrante Ednaldo Pereira Dias. Segurança concedida para os demais impetrantes, para determinar a implantação da GCET nos proventos do impetrante, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos.
Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET possui natureza genérica, devendo ser estendida aos inativos. 2. A extensão da GCET aos inativos deve observar o princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D; 121.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 10/02/2023; STJ, REsp n. 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/12/2021; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30/04/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8065361-70.2024.8.05.0000

tendo como Impetrante

JAMILDO CALDAS DOS SANTOS VILAS BOAS
E OUTROS

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de litispendência em relação ao impetrante EDNALDO PEREIRA DIAS, rejeitar as demais preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA